Tribunal: TJES
Processo: 5000180-84.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000180-84.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

em face da r. Sentença (ID: 7544984) que julgou procedente os pedidos da inicial para condenar, solidariamente, o Estado e o Munício a realizar procedimento cirúrgico.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida, primordialmente, a responsabilidade do Estado e o ressarcimento ao Município caso tenha que realizar o procedimento.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 8712318.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em razão do efeito vinculante fixado no Tema 793 do STF, que não for a observado no comando judicial proferido pelo juízo de piso.

Por tais razões, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento apenas para determinar que o cumprimento prioritário do comando judicial deve recair sob o Estado-requerido, e, caso não seja atendido, competirá ao Município cumprí-lo. Sem custas ou honorários em razão do resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 7544984) não merece reforma, pois, a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a exigência de atuação integrada do poder público como um todo, através de um Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde de todos (artigos 23, II e 196 da CF/88). Senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (
Grifei
).

O Tema 793 do STF é claro nesse sentido:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
. (
Grifei
).

Ademais, verifica-se nos autos que o procedimento médico solicitado pela Recorrida já foi inclusive realizado, conforme petições de ID’s: 9805027 e 10852549, devendo a r. Sentença que determinou o procedimento ser confirmada.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PODER PÚBLICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA GARANTIR A SAÚDE DE TODOS (ARTIGOS 23, II E 196 DA CF/88). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O TEMA 793 DO STF. MÉDICO SOLICITADO PELA RECORRIDA JÁ FOI INCLUSIVE REALIZADO, CONFORME PETIÇÕES DE ID’S: 9805027 E 10852549, SENTENÇA CONFIRMADA, RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.